Tribunal: TJMT
Processo: 1025135-19.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025135-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 510.664.321-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO
ENDEREÇO
CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E
BACENJUD
– POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1º, DO
CPC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o
art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive,
“
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025135-19.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da “
Ação de Execução
”

(
Proc. nº 0001648- 26.2016.8.11.0049),
ajuizada pelo agravante contra ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, indeferiu pedido de buscas junto a sistemas conveniados ao TJMT para possível obtenção de informações sobre o endereço atualizado do agravado, pois, no entender do MM. Juiz,
“
as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance da parte interessada”

(cf. Id
. nº 67659458 - pág. 1).

O agravante reafirma a possibilidade de requisição judicial de informações pessoais que somente podem ser obtidas por ordem judicial, já que não são oferecidas voluntariamente a quem as requeiram em razão do sigilo conferido a tais dados; diz que a parte autora “
pode requerer ao juiz diligencias necessárias quanto ao domicilio e residência do réu
” em razão da
sistemática processual adotada de “
cooperação das partes para a efetiva entrega da prestação jurisdicional
” e duração razoável do processo, até mesmo porque, segundo diz, “
seguiram-se várias diligências insatisfatórias no intuito de localizar e citar o devedor, pois, o endereço declinado pelo agravado no momento da contratação já foi esgotado
” (cf. Id. nº 67659454 - pág. 6).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal “
deferindo-se a imediata realização da consulta por endereços através dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD
” (cf. Id. nº 67659454 - pág. 11).

A admissibilidade de interposição foi admitida pela decisão proferida em 17.12.2021 que antecipou a pretensão recursal para ordenar “
a imediata realização de consulta por endereços através dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD
” e determinar o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 71175476).

Restaram frustradas as tentativas de intimação do agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso pelos motivos constantes dos Id. nº 75341018 e 106729978.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 24.08.2016 o Banco/agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravado, fundada no inadimplemento da “Cédula Rural Hipotecária nº 201305121 - Contrato n º 8417067”, emitida em 05/06/2013, no valor de R$ 60 mil (cf. Id. nº 67659455 - pág. 2).

Recebida a inicial, seguiram-se várias diligências insatisfatórias no intuito de localizar o devedor no endereço indicado no contrato, conforme certidão do
Oficial de Justiça, que compareceu no local diversas vezes, porém, “
a residência encontrava-se sempre fechada
” (cf. Id. nº
67659456 – pág.1), e, não obstante todos os esforços promovidos pelo credor, o devedor não foi localizado para citação até o momento.

Diante do insucesso na efetivação da citação do devedor/agravado, o Banco/agravante requereu fosse realizada pesquisa quanto ao atual do paradeiro do devedor/agravado por meio dos convênios BACENJUD e INFOJUD, pleito que indeferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

“(...) os sistemas privativos e disponíveis ao juízo se justificam para incluir /retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a existência de bens ou endereços em nome da parte executada.

Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao poder judiciário o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua concreta impossibilidade, incumbindo ao estado-juiz tomar partido na lide, independentemente de qualquer interesse público.

Do mesmo modo, as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance da parte interessada.

A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se afigura justificável que a parte exequente alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no curso da lide, facultando -se a própria suspensão do feito ou peticionamento pertinente à legislação disponível.

Logo, indefiro o pedido de busca de endereços feito pela exequente.

Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento aos atos processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito
(cf. Id. nº 67659458).

No caso, a ação de execução teve início em agosto de 2016, e apesar de todos os esforços empreendidos pelo credor, o devedor ainda não foi citado, razão pela qual, não há motivos para o esgotamento de todas as possibilidades de localizar o endereço do executado/agravado como entendeu o MM. Juiz, ainda mais quando frustradas todas as tentativas de citação por mandado como ocorreu na hipótese.

Aliás, o art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive,
“
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

Ademais, os pedidos de obtenção de informações se restringem ao endereço do devedor/agravado, em relação aos quais não há nenhum sigilo a ser resguardado, sendo absolutamente
razoável garantir ao credor/agravante a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito em observância, inclusive, aos princípios da economia processual, celeridade e da razoável duração do processo.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes (...)”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXEQUENTE – BUSCAS FRUSTADAS NO INFOJUD E BACENJUD - PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD INDEFERIDO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado nos autos que o exequente, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte executada, é possível o deferimento do pleito de consulta ao sistema RENAJUD para viabilizar a localização da parte adversa, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º c/c 319, § 1º, ambos do CPC, como forma de promover a efetiva prestação jurisdicional. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004768-37.2021.8.11.0000 – Relª. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 09/06/2021 - DJE 10/06/2021)

Pelo exposto, ratifico a decisão que antecipou a pretensão recursal (cf. Id. nº 71175476) dou provimento ao recurso para ordenar a imediata realização de consulta por endereços do agravado/executado por meio dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD e INFOJUD.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022